Tribunal: TJSP
Processo: 1001430-33.2018.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
TELEFONIA – Plano com preço predeterminado – Contratação de serviço de telefônica, de dados e de interatividade – Serviços que compõe o preço, sem qualquer acréscimo – Informações amplamente divulgadas na rede mundial de computadores – Ausente ilegalidade na cobrança – Ação improcedente – Sentença mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no

Ementa:
TELEFONIA – Plano com preço predeterminado – Contratação de serviço de telefônica, de dados e de interatividade – Serviços que compõe o preço, sem qualquer acréscimo – Informações amplamente divulgadas na rede mundial de computadores – Ausente ilegalidade na cobrança – Ação improcedente – Sentença mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida.

Apelação não provida.